Tribunal: TJDFT
Processo: 0007642-04.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007642-04.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO ARCELORMITTAL BRASIL S/A, em petição de ID 31895133, noticia a publicação da ata de julgamento do acórdão do RE 851.421/DF (Tema 817) e pugna pelo processamento do recurso extraordinário sobrestado pelo regime disciplinador da repercussão geral. Nada a prover. Isso porque, embora haja informação de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 18/12/2021, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019